Tribunal: TJBA
Processo: 8009265-08.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009265-08.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI registrado(a) civilmente como LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: EVILENE ALVES DA SILVA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
LARISSA COSTA ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NO ÚLTIMO DESCONTO. TAXA SELIC. TEMA 1061/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra acórdão que afastou a prescrição da pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos em benefício previdenciário, manteve os critérios de correção monetária e juros fixados antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, reconheceu o descumprimento do ônus probatório previsto no Tema 1061/STJ e majorou os honorários advocatícios recursais para 20% sobre o valor da condenação. O embargante alegou omissão e contradição quanto ao termo inicial da prescrição, à aplicação da taxa Selic, à suficiência dos documentos juntados para comprovar a contratação e à fundamentação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao adotar o último desconto como termo inicial do prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros moratórios; (iii) determinar se o acórdão deixou de aplicar integralmente o Tema 1061/STJ ao concluir que o banco não comprovou a autenticidade da assinatura; e (iv) definir se houve omissão na majoração dos honorários advocatícios recursais com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário submete-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, cujo termo inicial corresponde ao último desconto, e não ao creditamento do valor do mútuo.

O acórdão enfrenta a questão prescricional ao indicar que o primeiro desconto ocorreu em 07/05/2015 e que a ação foi ajuizada em 16/12/2020, antes do transcurso de cinco anos do último desconto, o que afasta a prescrição.

A divergência do embargante quanto ao marco prescricional adotado não configura omissão, contradição ou obscuridade, pois os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito do julgado.

A aplicação da taxa Selic foi expressamente rejeitada com fundamento no princípio do tempus regit actum, porque a sentença foi prolatada em 27/04/2024, antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, iniciada em 30/08/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil.

A superveniência da Lei nº 14.905/2024 não invalida a sentença nem autoriza a modificação retroativa dos critérios de atualização monetária e juros já fixados.

O acórdão aplica o Tema 1061/STJ ao reconhecer que, impugnada a autenticidade da assinatura pela consumidora, cabe à instituição financeira provar a autenticidade do contrato bancário juntado aos autos.

A mera juntada de contrato assinado, comprovante de transferência e documento de identidade não satisfaz o ônus probatório do banco quando existem elementos concretos de dúvida sobre a autenticidade da contratação, como divergência visível de assinaturas, ausência de testemunhas, documento de identidade expedido após a data do contrato e transferência para agência situada em outro Estado.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório quando, intimada a especificar provas, limita-se a requerer a oitiva da autora, sem requerer perícia grafotécnica ou outro meio idôneo para demonstrar a autenticidade da assinatura.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal decorre do art. 85, § 11, do CPC, como consequência do improvimento do recurso, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

A exigência de análise individualizada dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC aplica-se à fixação originária dos honorários, não à majoração recursal fundada no art. 85, § 11, do CPC.

Embargos de declaração com finalidade infringente, sem indicação de vício formal previsto no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados, sem prejuízo de advertência quanto à possibilidade de multa em caso de novos embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, nas pretensões de repetição de indébito por descontos indevidos em benefício previdenciário, tem como termo inicial o último desconto realizado. 2. A Lei nº 14.905/2024 não se aplica retroativamente para modificar critérios de correção monetária e juros definidos em sentença prolatada antes de sua vigência. 3. A instituição financeira deve comprovar a autenticidade da assinatura do contrato bancário quando o consumidor a impugna, não bastando a mera juntada documental diante de elementos concretos de dúvida sobre a contratação. 4. A majoração recursal dos honorários advocatícios fundada no art. 85, § 11, do CPC não exige nova análise individualizada dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC. 5. A discordância da parte com a valoração jurídica e probatória do acórdão não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 27; CPC, arts. 6º, 85, §§ 2º, 3º e 11, 369, 429, II, 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061; STJ, REsp 1.795.982/SP.